Tribunal: STF
Processo: HC 121190
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). VÍCIO NA DATA DO TERMO DE DESERÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO EM PREJUÍZO DO ADMINISTRADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ORDEM CONCEDIDA.



    1. O crime de deserção é próprio e, por isso, somente pode ser praticado por militar. A sua consumação opera com a ausência injustificada por mais de oito dias (art. 187 do CPM).



    2. A lavratura antecipada e equivocada do termo de deserção acarreta a perda da condição de militar, antes de findar o oitavo dia de ausência, passando a ostentar o Paciente a condição de civil, situação impeditiva da consumação da figura delitiva, ressaltando-se que a retificação do termo de deserção não pode produzir efeitos pretéritos prejudiciais ao administrado. 



    3. Ordem concedida para determinar o trancamento da ação penal, restabelecida a decisão do Juízo da Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar.